Tribunal: STF
Processo: ARE 1372670
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E DÍVIDA ATIVA – ICMS – MERCADORIAS DESTINADAS À ZONA FRANCA DE MANAUS – ISENÇÃO – BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO POR LEI – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PELO CONTRIBUINTE – NECESSIDADE DE ENTREGA DE VIA DE NOTA FISCAL À SUFRAMA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO PELO ARTIGO 122 DO DECRETO ESTADUAL Nº 2736/96 – MULTA – CARÁTER CONFISCATÓRIO CONFIGURADO NA HIPÓTESE EM QUE A MULTA EXCEDE EM 100% O VALOR DO TRIBUTO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “As normas que outorgam isenção devem ser interpretadas literalmente, razão pela qual, havendo lei que exige comunicação da suframa ao estado acerca do internamento de mercadorias, outras provas documentais produzidas pela empresa contribuinte não se prestam a suprir referida comunicação.” (TJPR - 2ª C. Cível - AC - 646932-5 - Curitiba - Rel Des. silvio Dias - Unânime - J. 06.07.2010). 2. Configura-se confiscatória a multa tributária punitiva que exceda 100% do valor do tributo. 3. Recurso parcialmente provido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XIII, XXII, XXXVI, LV; 93, IX; 150, II; 155, § 2°, X, alínea "a"; 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Segundo o dispositivo legal e os documentos colacionados aos autos, a exação tributária teve por fato gerador a consignação de declaração falsa em documento fiscal no que tange ao estabelecimento de destino das mercadorias, isso porque, não restou comprovado o internamento das mercadorias que teriam sido destinadas à Zona Franca de Manaus.



    (...)



    Ocorre, entretanto, que, consoante ofício constante do mov. 134.1 da SUFRAMA, as notas fiscais objeto de verificação junto àquele órgão não foram internadas e, por isso, não poderiam usufruir dos benefícios fiscais previstos na legislação. Confira-se o teor do referido ofício: 



    (...)



    Frise-se que, em se tratando de isenção, instituto concedido mediante lei, cabe ao legislador estipular as condições e requisitos para sua concessão, de sorte que, uma vez não cumpridos tais pressupostos, não há incidência do benefício fiscal. E, ainda que argumente a apelante que o internamento das mercadorias foi comprovado por meio da documentação juntada aos autos, sendo irrelevante a não comunicação da SUFRAMA com a respectiva via da nota fiscal, o fato é que a lei que concede o benefício da isenção também determina qual a condição para a sua concessão. Destarte, não tendo a apelante comprovado o atendimento dos requisitos impostos pelo RICMS para a concessão da isenção pretendida, é de ser mantida a r. sentença neste aspecto, que assim consignou:



    (...)



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 12/4/18 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RobertoBarroso, DJe de 13/11/18 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RicardoLewandowski, DJe de 19/10/17.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 736090 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 863), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente